Tribunal: TJDFT
Processo: 0742221-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742221-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS FARIAS IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O impetrante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça mediante alegação de não dispor de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. De fato, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios. O magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC e do art. 5o, caput, da Lei 1.060, de 5/2/1950, porquanto se trata de taxa judiciária com nítida natureza tributária. Concretamente, os autos não trazem elementos de informação que possibilitem verificar a condição socioeconômica do autor e da situação de hipossuficiência financeira por ele alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Posto isso, FACULTO ao impetrante, no prazo de 10 (dez) dias úteis, comprovar documentalmente a alegação por ele feita na petição inicial do mandado de segurança de falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça. Para tanto, deverá juntar aos autos contracheques, declaração completa de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, faturas de cartão de crédito, extratos de todas as contas bancárias, e das despesas comprometedoras da disponibilidade financeira, uma vez que a prova assim produzida permitirá avaliar sua real situação financeira na atualidade, tal como determina o art. 99, § 2o, do CPC. Pode o impetrante, se preferir, efetuar o pagamento das custas iniciais, no mesmo prazo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora